Tribunal: TJPA
Processo: 0003736-13.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003736-13.2017.8.14.0051

APELANTE: WEVERTON KEVIN DA ROCHA DUTRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, WEVERTON KEVIN DA ROCHA DUTRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÕES PENAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA E RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL POR AMBOS APELANTES. TESES PROCEDENTES.
Excluída uma circunstância judicial considerada desfavorável ao denunciado. Redefinida pena base para importe pleiteado pela defesa. Desconsiderada a atenuante da confissão espontânea, já que a mesma se mostrou uma confissão qualificada. Pena intermediária redefinida, conforme requerido pela acusação.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e dar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Penais, uma interposta por
Weverton Kevin da Rocha Dutra
, por meio da Defensoria Pública estadual, e outro manejada pelo
Ministério Público Estadual
, ambas objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão,
pelo cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 65, I e

III, d, todos
do Código penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia que
no dia 04 de fevereiro de 2017, por volta das 03h30min, nas imediações do Bar da Cida, situado na Av. São Nicolau c/ Trav Planalto, nº 2430, Bairro do Livramento, cidade de Santarém/PA, por motivo torpe, de posse de arma branca, o Denunciado desferiu um golpe na altura do peito da vítima Wendel dos Santos, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo em anexo, levando-o a óbito ainda no local dos fatos.

Em razões recursais apresentada pela defesa do denunciado, ID 4889733, pag. 21/22,
esta requer que a pena base seja redefinida para o importe de 16 anos, por entender que esta fugiu a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade.

No recurso manejado pelo
Parquet
, ID

4889733, pag. 05/10
, este postula o afastamento da atenuante da confissão espontânea concedida ao denunciado, por entender que esta não se configurou nos autos, já que se deu de forma qualificada.

Em contrarrazões
, os recorridos requerem o improvimento de ambos os recursos.

Nesta Superior Instância
,
ID 9665666
, o Douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo manejado pela defesa e provimento total do recurso interposto pelo
Parquet
.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Como ambos os recursos tratam de reforma da dosimetria penal, analisarei todos os dois em uma só toada.

Assim, analisando a dosimetria constante à ID 4889731, pag. 30/33, entendo que a mesma deverá ser realmente revista, dando provimento ao da defesa, já que a fundamentação esposada quando da análise da circunstância judicial da culpabilidade se mostra totalmente fora do contexto dos autos.

Noutra banda, quanto ao recurso ministerial, este também merece provimento, já que se verifica que o recorrido não confessou o crime que lhe foi imputado, e sim, atribuiu a sua atitude criminosa uma alegada excludente de ilicitude, qual seja, a legítima defesa, sendo que esta sequer foi provada nos autos.

Logo, necessário se faz refazer a dosimetria penal, levando-se em consideração os termos acima citados.

Passo a dosimetria da pena
:

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP
:

1 – da culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal;

2 – dos antecedentes
: o réu é primário;

3 – da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;

4 – da personalidade
: não há critérios para avaliação;

5 – dos motivos
: o motivo foi torpe, no entanto, já foi considerado como qualificadora do crime, não havendo nada a valorar nesta fase;

6 - das circunstâncias
:
são desfavoráveis, já que utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima
;

7 – das consequências
: as mesmas constantes do tipo;

8 – do comportamento da vítima
: circunstância neutra.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas e do crime praticado pelo denunciado possuir uma pena em abstrato de 12 a 30 anos de reclusão,
fixo a pena base no importe de 16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Deixo de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, já que se mostrou uma confissão qualificada.

Reconheço e aplico a atenuante da menoridade relativa, já que o denunciado era menor de 21 anos à época do crime, razão pela qual decoto 01 ano da pena até aqui imposta,
passando esta para 15 (quinze) anos de reclusão, pena esta que torno definitiva
neste patamar, por inexistir qualquer outra atenuante ou agravante, bem como causa de aumento ou diminuição de pena.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Incabível qualquer substituição da pena por restritivas de direito ou sursis, tendo em vista o quantum de pena aplicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 03/07/2023